Tribunal: TJMT
Processo: 0001800-68.2018.8.11.0093
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001800-68.2018.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (RECORRENTE), Hélio Bautz Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS REIS - CPF: 487.304.241-00 (RECORRIDO), ELIANE CARNEIRO ARAUJO - CPF: 961.296.031-34 (ADVOGADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FRAUDE NA AQUISIÇÃO E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que não ocorreu a comprovação da legalidade do protesto e demais penalidades em nome do autor, ante a comprovação de

solicitação administrativa junto ao DETRAN, para que tomasse as medidas cabíveis para o cancelamento do registro em seu nome do veículo que fora adquirido de forma fraudulenta, no entanto, débitos de IPVA, multas, seguro DPVAT e licenciamento anual continuaram sendo emitidos em seu nome, vindo a ter o seu nome novamente cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, id. 322365411, a partir da pág. 09.

2.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

3.

Valor arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade, não comportando reforma.

4.

Recursos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Posto isso, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. DETERMINAR que a parte reclamada DETRAN proceda com o CANCELAMENTO de qualquer tributo ou penalidade (IPVA, CDA, MULTAS e demais cobranças) em nome da parte reclamante com relação ao veículo FIESTA FORD, placa OBS1722, RENAVAM 592991709;

2. DETERMINAR a declaração de inexistência de relação contratual com relação ao veículo FIESTA FORD, placa OBS1722, RENAVAM 592991709;

3. DETERMINAR o bloqueio de circulação/apreensão do veículo FIESTA FORD, placa OBS1722, RENAVAM 592991709;

4. CONDENAR as partes reclamadas à pagarem, solidariamente, à parte reclamante a quantia de R$6.000,00

(seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1o do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei no 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3o do CC);

5. DETERMINAR que as partes reclamadas excluam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, cartório de protesto, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados. Arbitro, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$2.000,00 (dois mil reais);

6. REJEITAR as preliminares arguidas.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais a parte recorrente, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente a condenação em danos morais. Alternativamente a redução do
quantum
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte reclamante, ora recorrente, ajuizou a presente ação, alegando que no ano de 2014 o seu nome foi cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito de (R$ 61.247,04), motivo pelo qual distribuiu o processo 297-51.2014.811.0093 em desfavor da parte reclamada Banco Bradesco, no qual foi julgado procedente.

Afirmou que no referido processo, houve a comprovação de que a contratação realizada em seu nome para a aquisição do veículo Ford Fiesta, placa OBS1722, RENAVAM 592991709 e financiada pelo Banco Bradesco foi realizada de forma fraudulenta, tendo sido declarado a inexistência do débito, assim como, indenização por danos morais.

Alegou que após a sentença, solicitou administrativamente que o DETRAN tomasse as medidas cabíveis para o cancelamento do registro em seu nome do veículo que fora adquirido de forma fraudulenta, no entanto, débitos de IPVA, multas, seguro DPVAT e licenciamento anual continuaram sendo emitidos em seu nome, vindo a ter o seu nome novamente cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, requereu a declaração de inexistência de débito, a declaração de inexistência de relação jurídica e tributária com a aquisição/financiamento do veículo, nulidade das multas e demais infrações em seu nome, nulidade de CDA, o bloqueio de circulação e apreensão do veículo, além do dano moral.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, restou definitivamente reconhecida a fraude no financiamento do veículo adquirido em nome do autor, inclusive com sentença transitada em julgado no processo no 297-51.2014.811.0093, a qual declarou a inexistência do débito e reconheceu a ilicitude da contratação.

O autor comprovou que realizou solicitação administrativa junto ao DETRAN, para que tomasse as medidas cabíveis, id. 322365411, a partir da pág. 09.

Ainda assim, o nome do recorrido permaneceu vinculado a débitos de IPVA, multas, seguro DPVAT e licenciamento, além de ter sido novamente inscrito em cadastros de restrição ao crédito, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem diretamente os direitos de personalidade.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT – PROTESTO DE DÉBITO DECORRENTE DE IPVA REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PARTE RECLAMANTE NEGA A PROPRIEDADE DO VEÍCULO – ESTADO DE MATO GROSSO NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE POR PARTE DO AUTOR NA ÉPOCA DO FATO GERADOR DO IPVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – DÉBITO EXTINTO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSOS DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT em razão de ser o responsável legal para fazer o controle dos registros públicos referente a veículos automotores, procedendo com o registro de eventuais transferências de propriedade do bem, os quais devem ser documentados e guardados.

2. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado de sua Autarquia é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

4. Nos autos ficou demostrado que a parte reclamante foi protestada pelo Estado de Mato Grosso por débito oriundo de IPVA, decorrentes do veículo automotor veículo VW FUSCA 1300 (NACIONAL), FABRICAÇÃO/MODELO 1976/1976, POTÊNCIA 46, COMBUSTÍVEL GASOLINA, COR BEGE, PLACA JYF-0694, RENAVAM 00127032819, veículo o qual a parte reclamante afirma nunca ter adquirido ou permitido que alguém assim procedesse em seu nome.

5. O conjunto probatório não conseguiu demostrar que a parte autora é a proprietária do veículo que originou o débito do IPVA (objeto deste litígio) ou que tenha sido o proprietário ou que tenha permitido que alguém assim procedesse em seu nome.

6. A parte pagou o débito que originou o protesto na quantia de R$ 1.092,54 (mil reais, noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Valores que devem ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte reclamada.

7. A Sentença parcialmente procedente (prolatada no dia 28/11/2022) para: “DECLARAR a inexistência dos débitos, objeto dos autos e daqueles posteriores ao ajuizamento da ação, cujo fato gerador dos débitos se refira a titularidade do veículo objeto da ação”; “CONDENAR o DETRAN/MT a indenizar a parte promovente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” e “CONDENAR os reclamados na restituição do valor de R$ 1.092,54 (um mil, noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos)”.

8. Os danos morais são in re ipsa (desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pelo simples protesto do débito oriundo IPVA).

9. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

10. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade

11. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

12. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, cito; “RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO EM RAZÃO DE COBRANÇA DE IPVA REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO - PARTE AUTORA NEGA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – O ESTADO DE MATO GROSSO NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE POR PARTE DO AUTOR NA ÉPOCA DO FATO GERADOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – DÉBITO EXTINTO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (N.U 1000629-60.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

13. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, desde a EC n° 113/2021 as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, o que implica na sua readequação de ofício.

14. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

15. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.o 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

16. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

17. Recursos da Reclamadas conhecidos e improvidos.

18. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

19. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.

20. A parte reclamada (DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO) independente do resultado do Recurso Inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

21. Condeno a parte promovida ((DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO) ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

22. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1004407-93.2021.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Desse modo, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Ante o exposto, conheço dos recursos interposto pela Reclamada e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025